Tribunal: TJMT
Processo: 1016181-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016181-81.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DRA. DIANA ALVES RIBEIRO
PACIENTE
ROBERTO PEREIRA COSTA JUNIOR
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que se mantém inerte em relação ao pedido de comutação da pena, proposto pela i. Defesa nos autos do Processo Executivo n.o 0011337-23.2013.8.11.0042, em que o reeducando cumpre a pena total de 21 (vinte e um) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias, em regime fechado, em razão de condenações pelos crimes de sequestro e cárcere privado e roubos majorados.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega a firmatária do remédio heroico que no dia 27/04/2020 foi protocolado no feito originário o pedido de comutação da pena imposta ao paciente e, embora os autos estejam conclusos em gabinete desde a data de 27/04/2020, até o momento, sequer foi determinada a abertura de vista ao i. órgão ministerial para se manifestar acerca do pleito defensivo, a caracterizar o excesso de prazo.
Nessa ordem de ideias, sustenta que com a homologação da comutação de pena requerida, a previsão para o apenado ser progredido de regime que, atualmente se dá no dia 09/01/2022, seria alterada para 12/10/2021, a permitir que, diante da situação pandêmica ora vivenciada e conforme vem decidindo o d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o paciente seja agraciado com a antecipação do benefício executório, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, notadamente porque inserido em estabelecimento prisional superlotado, com condições precárias de higiene e salubridade, fatores estes, inclusive, que deram causa à declaração (provisória) pelo Supremo Tribunal Federal do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, no julgamento da cautelar requerida na ADPF n.o 347.
De mais a mais, invocando o direito à saúde, garantido constitucionalmente e reafirmado no art. 41, inc. VII, da LEP, bem como o princípio da dignidade humana e Tratados Internacionais que versam sobre Direitos Humanos, ratificados pelo Brasil, sustenta que na unidade carcerária em que recolhido o paciente existem vários casos confirmados de contágio pelo coronavírus, a evidenciar o risco à sua saúde com a manutenção no local, o que, na intelecção da patrona, justifica a imediata colocação do reeducando em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, ou a antecipação da progressão ao regime intermediário, até que o d. juízo singular aprecie o pedido defensivo protocolado no PEP.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que o paciente seja imediatamente colocado em prisão domiciliar humanitária ou beneficiado com a antecipação da progressão ao regime intermediário até que o pedido de comutação de pena, protocolado em 1o grau, seja devidamente apreciado pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ou, subsidiariamente, que seja fixado o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para que haja a prolação da decisão pela d. autoridade acoimada de coatora.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 52839454 ao ID 52839458.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, examinando perfunctoriamente a prova pré-constituída, por ora, não encontro motivos para conceder a prisão domiciliar ou progressão antecipada ao regime prisional intermediário ao paciente, pois inexiste comprovação de que está inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus ou que está com a saúde extremamente debilitada, sem que o tratamento adequado possa ser disponibilizado pela unidade prisional em que recolhido.
Outrossim, cumpre a pena total de 21 (vinte e um) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias, em regime fechado, em razão de condenações pelos crimes de sequestro e cárcere privado e roubos majorados, que, obviamente, envolvem violência e/ou grave ameaça e são de alta reprovabilidade social; sendo previsto para ser progredido ao regime semiaberto somente em 09/01/2022.
E, mesmo que a i. defesa alegue que o penitente faz jus à comutação de pena, que alteraria a aludida data para 12/10/2021, que, a meu ver, também é muito distante para beneficiá-lo com a antecipação da progressão de regime, não há como esse eg. Sodalício analisar diretamente a matéria, haja vista a inexistência de manifestação do d. juízo de 1o grau, sob pena de indevida supressão de instância.
Ademais, não há evidências de que o beneficiário nessa ordem tenha sido diagnosticado suspeito ou contaminado de COVID-19 e, quanto à preocupação relacionada ao alastramento do coronavírus no ambiente carcerário e ao risco de contaminação de presos no estabelecimento prisional, nada comprova que as medidas profiláticas de combate à proliferação do vírus não estejam sendo devidamente tomadas no local.
Aliás, calha observar, que a precariedade e superlotação do sistema prisional é argumento que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão de benefícios àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem presos, como aparentemente é o caso do paciente, mesmo porque, embora o Poder Judiciário busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.o 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.
Com isso, nesse momento inicial, entendo que a concessão dos benefícios pleiteados não atenderia à Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
Nesse aspecto, há de frisar que a Recomendação n.o 62/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça em 17/03/2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco, não implica em garantia de imunidade prisional, ao revés, os reclusos somente beneficiados acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Portanto, não demonstrada de súbito a satisfação dos requisitos do art. 5o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, necessários para o favorecido nessa ordem ser colocado em prisão domiciliar ou progredido antecipadamente de regime, impede-se a concessão dos benefícios.
Ressalto, no entanto, que não desconsidero a gravidade da pandemia, todavia, entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, notadamente nos casos em que os crimes pelos quais o sujeito foi condenado se deram mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa.
Lado outro, importante relembrar que os prazos previstos na legislação penal devem ser analisados com juízo de razoabilidade, pois, por não serem fatais ou peremptórios, comportam dilações diante das particularidades do caso concreto, sem caracterizar violação ao princípio da razoável duração do processo.
Desta feita, depreende-se da prova pré-constituída que o pedido de comutação da pena do paciente foi protocolado nos autos do PEP n.o 0011337-23.2013.8.11.0042 no dia 02/06/2020 (ID 52839455) e não em 27/04/2020, com alega a impetrante na inicial do mandamus, de modo que não me parece de todo irrazoável o tempo que o feito encontra-se em gabinete para análise do requerimento, mesmo porque é de conhecimento deste Relator que, em razão da situação pandêmica ora vivenciada, houve um aumento significativo nos pedidos de liberdade, prisão domiciliar e flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, sob o argumento de que os sujeitos reclusos correm risco de serem contaminados nas unidades prisionais, o que, por óbvio, vem sobrecarregando o Poder Judiciário, que, atualmente, está funcionando sob regime obrigatório de teletrabalho, uma vez que as portas do Palácio da Justiça e demais unidades judiciárias estão fechadas desde 17/03/2020, nos termos da Portaria-Conjunta 245/2020-PRES-TJMT, o que justifica certo atraso na prestação jurisdicional.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFERIO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ROBERTO PEREIRA COSTA JUNIOR.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator